Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NO ACÓRDÃO SANADO.
1. Há contradição a eliminar porquanto o acórdão aplicou a regra apropriada à responsabilidade extrajudicial, enquanto sua fundamentação reside na violação contratual.
2. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação do devedor, conforme o art. 405 do Código Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.